Tribunal: STF
Processo: RE 219023
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
LEIS 8.622/93 E 8.627/93: EXTENSÃO DO REAJUSTE NO PERCENTUAL DE
28,86% AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS.
        Reajuste salarial no percentual de 28,86% concedido
aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93.
Extensão aos civis, segundo exegese do disposto no inciso X do
artigo 37 da Constituição Federal. Matéria não apreciada pelo
acórdão recorrido. Aplicação à espécie do precedente do Pleno
do Tribunal. Impossibilidade, em face da ausência de
prequestionamento.
         Agravo regimental a que se nega provimento.